Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-42.2010.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000448-42.2010.8.11.0033
RECORRENTES: GILMAR PEREIRA FAGUNDES
GERVÁZIO MAY
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 104586482, o recurso especial foi interposto sem o devido pagamento do preparo recursal.
Assim, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação dos recorrentes, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça